Tribunal: TJDFT
Processo: 0745025-48.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745025-48.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LINEA SOARES OLIVEIRA D E C I S Ã O O STJ, em exame de Questão de Ordem no Recurso Especial repetitivo no REsp 1814919/DF e REsp 1836091/PI, determinou o sobrestamento do curso de todos os processos em que se discute a Incidência ou não da isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei n. 7.713/1998 sobre os rendimentos de portador de moléstia grave que se encontra no exercício de sua atividade laboral, Tema 1037. Assim, determino o sobrestamento do feito até decisão daquela Corte de Justiça. Brasília/DF, 18 de março de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L